Tribunal: TJDFT
Processo: 0016916-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016916-81.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. S. D. S., CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA APELADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, D. S. D. S., GAMA SAUDE LTDA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, MOBILE CONSULTORIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A, D. S. D. S. e LUDIMILA PÉRICLA DA SILVEIRA contra sentença proferida em ação de conhecimento movida por D. S. D. S. e LUDIMILA PÉRICLA DA SILVEIRA. Para melhor esclarecer o caso, transcrevo relatório da sentença (ID 12897062): “Nos autos n. 2016.01.1.063444-3, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por DEBORAH SILVEIRA DOS SANTOS, menor impúbere representada por sua genitora, também autora, LUDMILA PÉRICLA DA SILVEIRA, em desfavor de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REDE GAMA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS, MOBILE COSULTORIA LTDA-ME e ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, partes qualificadas, em que pretendem a continuidade do plano de saúde prestado pelos réus em razão de suspensão indevida de tais serviços. Pedem, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a gratuidade da justiça (concedida à fl. 48). Inicialmente foi formulado pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 07/15. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de fls. 16/20. Interposto agravo de instrumento pelas autoras, o recurso não foi conhecido pelo e. TJDFT (fls. 311/311v). Sobreveio a emenda de fls. 26/46. Os réus foram regularmente citados. A primeira ré apresentou a contestação e documentos de fls. 128/196. Em suas razões, defende a legalidade do pacto, na modalidade de plano empresarial, e a argumenta que a estipulante deixou de cumprir com as obrigações assumidas, sendo que o plano foi regularmente encerrado. Fala, ainda, em impossibilidade de fornecimento de plano individual, sobretudo porque não comercializa planos nessa modalidade. Entende que era possível inferir que a autora Ludimila possuía vínculo empregatício junto à estipulante Vital Max e desconhece os boletos encaminhados à residência da autora. A segunda ré apresentou a contestação e documentos de fls. 198/208. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Na questão de fundo, assevera que a autora sempre teve conhecimento da natureza do plano ao qual estava vinculada, bem como que o cancelamento do plano foi legítimo. O terceiro réu apresentou a contestação e documentos de fls. 224/243. Em suas razões, suscita preliminar de inépcia da inicial. Na questão de fundo, refuta a hipótese de inadimplemento e que requereu a inclusão da filha da autora no plano de saúde. O quarto réu apresentou a contestação e documentos de fls. 244/308. Em suas razões, afirma que procedeu de forma escorreita, ao repassar à autora a informação de que a Gama Saúde somente iria custear a internação até a data de 23/05/2016. Réplica à fl. 314. As partes não especificaram provas. Manifestação do Ministério Público às fls. 327/332. Sobreveio o despacho de fl. 372, determinando às partes o esclarecimento de questões de fato, o que restou atendido. Manifestação do Ministério Público às fls. 410/413, sobrevindo manifestações ulteriores das partes. ( ) Em razão da conexão, os feitos serão examinados por sentença única.” – ID 12897062, pp. 1-2. Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, com relação aos autos n. 2016.01.1.063444-3, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial para condenar os réus de CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REDE GAMA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS MÉDICOS ASSISTENCIAIS, MOBILE COSULTORIA LTDA-ME, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, monetariamente corrigido a partir da presente data pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Em face da sucumbência e diante do princípio da causalidade, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, que fixo em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.” – ID 12897062, p. 9. O Relator anterior, Des. Marco Antonio da Silva Lemos, recebeu os apelos nos efeitos suspensivo e devolutivo e determinou a suspensão do feito pelo prazo de três meses com fundamento nos arts. 932, I, e 933, caput c/c art. 315, § 1o, todos do Código de Processo Civil (ID 12897101, decisão disponibilizada no DJe em 2/7/2019). Decorrido o prazo, o feito foi remetido à digitalização (ID 12903355). Em razão da aposentadoria do Des. Silva Lemos (ID 15083042), o processo foi-me redistribuído em 19/3/2020 (ID 15106524). O feito foi remetido à Procuradoria de Justiça, que se manifestou ao ID 16635029 com ciência da decisão de 12897101 e reiterou manifestação anteriormente proferida ao ID 12897099. Transcorrido o prazo de suspensão (ID 14255570), atenta ao art. 315 e parágrafos, CPC, oficie-se ao Ministério Público para que, em 15 (quinze) dias, informe se ajuizada ação penal relativa ao Inquérito Policial 215/2017-CORF/PCDF ou outro que apure os fatos narrados neste processo. Retifique-se a autuação para incluir a autora LUDIMILA PÉRICLA DA SILVEIRA como apelante (recurso no ID 12897072). Após, voltem-me conclusos. Autos apensados aos de n. 0026384-69.2016.8.07.0001 (tramitação conjunta). Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora